Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-92.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702483-92.2021.8.07.0021 RECORRENTE: MARCELA DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUTOR MÁXIMO. INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de (i) aplicação do redutor máximo pela semi-imputabilidade da ré; (ii) fixação do regime aberto. III. Razões de decidir 3. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria. 4. A redução de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal, entre 1/3 e 2/3, deve ser proporcional ao grau de perturbação da saúde mental do acusado. Em outras palavras, a diminuição da sanção deve corresponder e ser proporcional à alteração na capacidade de entendimento do agente no momento da ação delituosa. 5. Sendo a ré multirreincidente, são incabíveis regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a sua suspensão. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: artigos 26, 33, 155 do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.665/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1987054, 0711140- 09.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1617440, 0010385- 42.2017.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022; Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 33, §2o, do Código Penal, afirmando que a imposição do regime inicial semiaberto foi desproporcional e carece de fundamentação concreta, mesmo diante da reincidência. Defende a fixação de regime mais brando (aberto) quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos e não há elementos que justifiquem maior gravidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto.” (AgRg no HC n. 937.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025) e “A fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso, deixando de configurar bis in idem.” (AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028